Tribunal: TJES
Processo: 5001173-80.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução. O recorrente sustenta inexistência de obrigação líquida e exigível, em razão de condicionante de disponibilidade orçamentária fixada no título judicial, bem como defende a inexigibilidade dos valores retroativos anteriores ao reequilíbrio fiscal ocorrido em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigibilidade do título executivo, que condicionava o pagamento à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi devidamente comprovada; e (ii) definir se a execução dos valores retroativos deve ser realizada por meio de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo do MS Coletivo n.
000608-38.2016.8.08.0000
condiciona a execução ao cumprimento de requisitos financeiros, incluindo a disponibilidade financeira e a “margem segura” para despesas com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando o pagamento dos valores retroativos a situações onde o comprometimento orçamentário não exceda o limite prudencial.

4. A exigibilidade do título decorre da superação da condição suspensiva estabelecida no acórdão do mandado de segurança coletivo, uma vez que, em setembro de 2018, a Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu que a margem segura exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal havia sido atingida, possibilitando o pagamento dos valores devidos.

5. O título judicial distingue obrigação de fazer, relativa à implementação da promoção funcional, da obrigação de pagar, correspondente aos efeitos financeiros retroativos, os quais devem ser satisfeitos independentemente da folha de pagamento, podendo ser quitados por precatório, conforme previsão do próprio acórdão do mandado de segurança e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Superada a condicionante do título judicial, torna-se totalmente exigível as parcelas pretéritas à implementação realizada em agosto de 2018, respeitando a data da impetração do mandado de segurança.

6. O Estado do Espírito Santo não impugnou de forma específica os cálculos apresentados pela parte exequente, limitando-se a pugnar pela homologação dos valores relativos ao ano de 2018, o que improcede diante da ausência de limitação temporal no título executivo. Via reflexa, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A superação da condição suspensiva imposta ao pagamento dos valores devidos aos servidores promovidos por meio do mandado de segurança coletivo torna exigível o título executivo, permitindo sua execução.

2. A quitação dos valores retroativos pode ocorrer por meio de precatório, não se sujeitando aos limites da despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 803, I, e 485, IV; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 22, parágrafo único, e art. 19, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1075; STJ, MS 21.921/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/03/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001173-80.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIO DOS REIS CORDEIRO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001173-80.2023.8.08.0062

SESSÃO DIA: 10/2/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. decisão (ID 13974722) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
MÁRIO DOS REIS CORDEIRO
, reconhecendo a preclusão do direito de discutir os cálculos e determinando a continuidade da execução.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a matéria arguida — limites objetivos do título judicial — é de ordem pública e, portanto, não sujeita à preclusão;
(ii)
o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, líquida e exigível;
(iii)
o referido título condicionou expressamente os efeitos financeiros à existência de disponibilidade orçamentária e fiscal, uma condição suspensiva que não foi demonstrada pela parte exequente;
(iv)
precedentes deste e. Tribunal de Justiça, ao analisar o mesmo título, já reconheceram a ausência de exigibilidade do crédito retroativo sem a comprovação da referida condição; e que
(v)
subsidiariamente, caso se entenda pelo pagamento, os efeitos financeiros devem se limitar ao período posterior ao reequilíbrio fiscal, ocorrido em 2018.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13974727), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via recursal e, no mérito, a ocorrência de preclusão e a plena exigibilidade do título executivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA SIMONE PAGOTTO RIGO:-

Boa tarde Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente; Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, na pessoa de quem cumprimentos os demais membros da Terceira Câmara; Excelentíssimo Senhor Representante do Ministério Público; ilustres servidores, os quais tenho a honra de representá-los junto ao SINDIJUDICIÁRIO; ilustres colegas; partes e estudantes presentes.

Busca o recorrente, estado do Espírito Santo, reverter a decisão de Primeiro Grau do Juízo de Piúma proferida após interposição de exceção de pré-executividade, a qual veio ser rejeitada. Todavia, não merece nenhum reparo a decisão proferida no Primeiro Grau.

Vejamos, preliminarmente, a ausência de interesse no quesito adequação. É um requisito recursal, segundo o qual o recurso a ser interposto deve ser um recurso adequado. Para cada decisão proferida há um recurso adequado para impugná-la.

Quando intimado para apresentar sua impugnação o apelante quedou-se inerte, ocorrendo a preclusão das questões de fato e encerramento da execução com a expedição do competente ofício requisitório.

A jurisprudência é pacífica quanto ao cabimento do agravo de instrumento para discussão de decisão referente à exceção de pré-executividade. Peço licença para falar a ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
apelação cível, decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, determina o regular prosseguimento da execução. Recurso cabível.
A
gravo de instrumento. O recurso cabível contra a decisão proferida em exceção de pré-executividade que não põe fim à execução é o agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro à interposição de apelação.
T
J Minas Gerais, apelação c
í
vil
nº
1002-404-302-57-9002.

Também não há que se aplicar o princípio da fungibilidade por se caracterizar como erro grosseiro.

Preliminar também necessária, nesse caso, a ser levantada é a ausência de interesse recursal e o princípio da impessoalidade a que a Administração está sujeita. Na forma da jurisprudência do STJ o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.

No caso dos autos, em situação idêntica, foi interposta a petição pelo douto Procurador do Estado informando a existência de autorização interna para não apresentação de recurso, cópia que foi anexada aos autos. Assim, ante exposto também por esses motivos, requer não seja conhecido o presente.

Quanto à preclusão estabelece o CPC em seu artigo 535 que não impugnada a execução expedir-se-á por intermédio do Presidente do Tribunal competente precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal. Tratando-se de impugnação parcial a parte não questionada pelo executado será desde logo objeto de cumprimento.

Verifica-se claramente pelo texto legal a existência de preclusão para a Administração face a ausência de impugnação, eis que a impugnação parcial ou a ausência de impugnação acarretam a expedição imediata do ofício requisitório. E aqui há de se ressaltar inclusive que esse precatório já foi quitado ano passado.

Quanto ao mérito propriamente dito deste processo, trata-se de matéria já recorrente no Tribunal sobre a promoção 2015 dos servidores, onde o Estado discute a necessidade de se comprovar que o Tribunal de Justiça alcançou o patamar de regularidade. Mas matéria pública e notória depois da decisão o Tribunal de Justiça já abriu dois concursos públicos para magistrados, servidores, abriu e promoveu pagamento de várias promoções e a própria Procuradoria fez acordo.

Por esses motivos requeremos que seja mantida a decisão de Primeiro Grau.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que irresignado com a r. decisão (ID 13974722) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença movido por MÁRIO DOS REIS CORDEIRO, reconhecendo a preclusão do direito de discutir os cálculos e determinando a continuidade da execução.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (i) a matéria arguida — limites objetivos do título judicial — é de ordem pública e, portanto, não sujeita à preclusão; (ii) o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, líquida e exigível; (iii) o referido título condicionou expressamente os efeitos financeiros à existência de disponibilidade orçamentária e fiscal, uma condição suspensiva que não foi demonstrada pela parte exequente; (iv) precedentes deste e. Tribunal de Justiça, ao analisar o mesmo título, já reconheceram a ausência de exigibilidade do crédito retroativo sem a comprovação da referida condição; e que (v) subsidiariamente, caso se entenda pelo pagamento, os efeitos financeiros devem se limitar ao período posterior ao reequilíbrio fiscal, ocorrido em 2018.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13974727), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via recursal e, no mérito, a ocorrência de preclusão e a plena exigibilidade do título executivo.

Pois bem.

I - Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Apelado suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Argumenta que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade desafiaria Agravo de Instrumento, e não Apelação Cível, configurando erro grosseiro que impediria a aplicação do princípio da fungibilidade.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A jurisprudência, de fato, consolidou o entendimento de que a decisão que resolve a exceção de pré-executividade possui natureza de sentença quando extingue a execução, e de decisão interlocutória quando a rejeita ou a acolhe parcialmente sem encerrar o feito. A partir dessa premissa, o recurso cabível seria, em regra, a apelação no primeiro caso e o agravo de instrumento no segundo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível.(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 5001170-20.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data de Publicação: 21/07/2023.)

No presente caso, como é evidente, o ato judicial vergastado não apenas rejeitou a exceção, mas também procedeu a homologação dos cálculos, condenou o ente em honorários e determinou a expedição de precatório, configurando-se como sentença.

Dessa forma, afasto a preliminar e conheço do recurso de Apelação Cível.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

II - Do Mérito Recursal

A controvérsia central reside em definir se a obrigação de pagar os valores retroativos, decorrentes da promoção dos servidores do Poder Judiciário (referente ao ano de 2015), é exigível, considerando os limites objetivos fixados no título executivo judicial — o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000.

O Estado Apelante argumenta que a matéria, por versar sobre os limites da coisa julgada, é de ordem pública e, portanto, não estaria sujeita à preclusão, mesmo tendo sido arguida após o prazo para impugnação.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente. A conformidade da execução com o título que a fundamenta é matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto se relaciona com a própria validade dos atos executórios e visa a coibir o enriquecimento sem causa.

Conforme resta jurisprudencialmente pacificado, “
É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
” (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022), afastando-se, portanto, a preclusão reconhecida na origem.

Em avanço, o título judicial que fundamenta a presente execução individual, originário do Mandado de Segurança Coletivo, embora tenha reconhecido o direito à promoção dos servidores, não estabeleceu uma obrigação de pagar pura e simples. Ao contrário, o dispositivo do acórdão foi expresso ao modular os efeitos financeiros da decisão, nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/201515 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pretendeu, o apelado, a satisfação do crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo (março/2016) e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (ou seja, agosto/2018).

Este E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem enfrentado, de forma reiterada, pedidos análogos ao presente – voltados ao recebimento de valores correspondentes ao intervalo entre a impetração do mandado de segurança coletivo e a efetiva implementação da promoção funcional dos servidores do TJES, referente ao ano de 2015.

No âmbito desta Egrégia Câmara Cível, consolidou-se o entendimento de que o exequente somente faz
jus
aos valores postulados caso comprove que o Poder Judiciário detinha capacidade financeira para arcar, de forma retroativa e abrangente, com os encargos decorrentes da referida promoção, sem comprometer os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelado ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos. 2. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo. 3. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024). 4. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES – AC 5028790-32.2023.8.08.0024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 07/Out/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO ADMITIDO COMO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA PAGAMENTO RETROATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença decorrente de Mandado de Segurança Coletivo. A decisão impugnada homologou cálculos apresentados pela parte exequente, Jurdinéia Ferreira, e determinou a expedição de precatório, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente estatal. O agravante sustenta que o acórdão exequendo estabeleceu condição suspensiva para o pagamento de valores retroativos, vinculando-os à disponibilidade financeira e ao respeito aos limites de despesas com pessoal, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso cabível contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ser Agravo de Instrumento ou Apelação; (ii) estabelecer se o cumprimento de sentença pode prosseguir sem a comprovação da condição suspensiva fixada no acórdão coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir expressamente a fase executiva desafia recurso de Agravo de Instrumento, conforme jurisprudência pacífica do STJ. No entanto, ante divergências jurisprudenciais sobre a caracterização da extinção da execução, e havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para admitir o presente recurso como Apelação. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 condiciona o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas à demonstração de que a despesa não ultrapassará os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não foi comprovado pela parte exequente. Nos termos dos arts. 514 e 798 do CPC/2015, o cumprimento de sentença depende da comprovação da realização da condição ou termo estipulado. Diante da ausência de comprovação da condição suspensiva imposta, o cumprimento de sentença deve ser extinto por falta de interesse de agir da parte exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Havendo divergência sobre a caracterização da extinção da execução e havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para admitir o presente recurso como Apelação. O cumprimento de sentença que dependa de condição suspensiva somente pode prosseguir mediante a comprovação da implementação dessa condição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 514, 798, I, “c”, e 801; LC 101/2000, art. 20, II, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2032528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp 1698344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018. (TJES – AI 5013145-39.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Data: 16/Out/2024)

De fato, o acórdão objeto de pedido de cumprimento impôs, claramente, uma condição sem a qual torna-se inexigível a obrigação de pagar nele prevista, qual seja, a comprovação da “
existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
” e, embora o Poder Judiciário Estadual tenha efetivado o implemento do acréscimo promocional com base em parecer técnico que atestou a capacidade financeira para tanto (ou seja, para implementar o pagamento dali para frente), não restou atestada a capacidade financeira do órgão de assumir o pagamento retroativo.

Neste contexto, exigir da Administração Pública o pagamento imediato de tais valores implicaria violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica e, via reflexa, aos princípios da responsabilidade fiscal e do equilíbrio orçamentário, que são pilares fundamentais da gestão pública.

Sobre a matéria, inclusive, esta E. Corte já manifestou o expresso entendimento no sentido de que o título judicial em comento somente será exigível com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada, sem que se configure a superação do limite prudencial de despesa com pessoal.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015 . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO . INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art . 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016 .8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1 .233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016 .8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea c, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art . 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5029056-19.2023 .8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 25/07/2024)

Ocorre que a parte exequente não se desincumbiu do referido ônus, tornando inviável o processamento do feito executivo.

Quanto à alegação de que seria excessivamente onerosa a exigência de comprovação da disponibilidade financeira do Poder Judiciário, não assiste razão ao apelado. Isso porque os Relatórios de Gestão Fiscal são de acesso público e permitem a qualquer cidadão, inclusive aos servidores, aferir as despesas com pessoal deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, o Estado do Espírito Santo, ora apelado, apresentou parecer técnico que atesta expressamente a inexistência de disponibilidade financeira para viabilizar o pagamento retroativo dos valores decorrentes da promoção pleiteada.

Tampouco merece acolhida a alegação de que o pagamento das parcelas retroativas se dará por meio de precatório que não se sujeitam aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Isto porque a existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal foi condição imposta no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada, sendo, portanto, descabida a discussão acerca da submissão ou não dos precatórios à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, convém esclarecer que com o presente julgamento não se nega vigência ao entendimento firmado quando do julgamento do Tema 1075 do STJ, mormente porque reconhecido o direito à promoção dos servidores, que restou implementado no ano de 2018 por este e. Tribunal de Justiça, restando pendentes de pagamento somente os valores retroativos à data do seu requerimento (2015).

Outrossim, é relevante destacar que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, de forma temporária, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente conquistadas pelos servidores do PJES e, além disso, estabeleceu a tese vinculante de que “
a suspensão, por meio de lei, dos efeitos financeiros futuros das promoções de servidores públicos não viola a proteção constitucional do direito adquirido nem a regra da irredutibilidade de vencimentos
”.

Portanto, ao contrário do que entendeu o juízo de primeiro grau, a questão não se resume a uma simples conferência de cálculos, mas à verificação de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo: a exigibilidade do título, que, no caso concreto, não se verifica.

A execução, nos moldes em que foi proposta, viola os limites objetivos da coisa julgada, pois ignora a condição expressamente imposta no título, o que não pode ser admitido.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a r. decisão recorrida e, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, julgar extinto o Cumprimento de Sentença, ante a ausência de exigibilidade do título executivo judicial, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Condeno a parte exequente/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Em. Pares,

Após examinar os autos, formei convicção distinta daquela alcançada pelo Eminente Relator, de modo que passo a proferir voto divergente.

Ao revolver os autos, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro aos Eminentes Pares que naquela oportunidade, o Eg. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por
“tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado,
restou esclarecida a condicionante imposta para
o

efetivo pagamento
. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento,
“não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação da promoção de 2015
.

Desta feita, conclui-se, em última análise, que o título judicial restou cindido em uma obrigação de fazer - relacionada aos efeitos funcionais da promoção dos servidores do PJES e implementação em folha de pagamento - e em uma obrigação de pagar - relativa aos efeitos financeiros da segurança concedida.

Tal distinção se dá pelo fato da condicionante imposta ser relativa ao percentual que o Egrégio Tribunal poderia se obrigar financeiramente em relação às despesas com seu pessoal, sendo à época, inviável, haja vista a previsão disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com efeito, muito embora a decisão da Presidência do Eg. Tribunal de Justiça, tenha ressalvado “sem retroativos”, nota-se que o parecer técnico indica, em verdade, a impossibilidade de
pagamento em folha
do valor pretérito à implementação ocorrida em 2018, não a impossibilidade de pagamento do valor devido da impetração até agosto de 2018.

Logo, a condicionante da obrigação de fazer - implementação da promoção de 2015 - foi atendida, sendo efetivada a partir daquela data em folha de pagamento dos servidores. Por via reflexa, obrigação de pagar, isto é, os efeitos financeiros reconhecidos desde a impetração do mandado de segurança coletivo até agosto de 2018 restaram exequíveis.

Assim, ao contrário do afirmado pelo Estado do Espírito Santo, o título assegurou os efeitos financeiros desde a impetração, sendo viável a execução dos valores não pagos antes de 2018.

Desta feita, nota-se que a administração do Eg. Tribunal deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, e que deu causa à condicionante lá imposta, já não subsiste, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Inclusive, o próprio título judicial consignou essa hipótese. Senão, vejamos:

[...] Dito de outro modo, não estamos, com isso, condicionando o pagamento das repercussões financeiras ao juízo de conveniência e oportunidade do Tribunal, mas às 10 balizas financeiras impostas pelos rigores da legislação de regência. O pagamento não é discricionário, não fica ao alvedrio da Administração, o não admite a jurisprudência superior, mas vinculado ao atingimento dos limites legais de sua execução, dentro dos padrões aceitos pelas

normas

do

direito

financeiro.

De

outra

banda,

relembro

que

o

Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado mediante regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição do competente precatório” (STJ, MS 21.921/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/03/2016), circunstância reveladora de mais uma vantagem desta proposição para o servidor: evitar a execução do julgado pelo regime de precatório, o que dificilmente seria de interesse dos substituídos do requerente.

É importante ressaltar que o Eg. Tribunal, tem se posicionado de forma distinta, ora pela possibilidade de pagamento da parcela pretérita (ApCiv 5028269- 87.2023.8.08.0024, ApCiv 5028550-43.2023.8.08.0024, AI 5003328-14.2024.8.08.0000, ApCiv 5028026-46.2023.8.08.0024), ora pela não comprovação do suprimento da condicionante (ApCiv 5028976-55.2023.8.08.0024, ApCiv 5028173-72.2023.8.08.0024, AI 5012930-63.2023.8.08.0000, ApCiv 5029056-19.2023.8.08.0024).

Diante do exposto, considerando que há prova do suprimento da condição imposta pelo título judicial exarado nos autos do MS Coletivo n. 0006008- 38.2016.8.08.0000, reconhecendo sua exigibilidade, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Assim, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
.

É como voto.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente como bem disse o eminente Desembargador Relator, Desembargador Aldary, eu realmente tinha posição compatível com a de ambos os colegas, mas a exemplo da Desembargadora Marianne refluí com o passar do tempo e até mesmo com essa questão do ônus dos credores de fazer prova da solvência do Tribunal. Como eles farão isso? Não vejo como.

Já fiz consultas em outros processos ao setor financeiro do Tribunal e este apresentou uma resposta compatível com o pleito do sindicato, dos servidores. Dessa forma acompanho o voto divergente da eminente Desembargadora Marianne.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CHRISTINA ALMEIDA COSTA:-

Acompanho a divergência, Eminente Presidente.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Presencial de Julgamento - 10/02/2026:

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARIO DOS REIS CORDEIRO

RELATOR
: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Após examinar os autos, formei convicção distinta daquela alcançada pelo Eminente Relator, de modo que passo a proferir voto divergente.

Ao revolver os autos, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro aos Eminentes Pares que naquela oportunidade, o Eg. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por
“tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado,
restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento
. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento,
“não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação da promoção de 2015
.

Desta feita, conclui-se, em última análise, que o título judicial restou cindido em uma obrigação de fazer - relacionada aos efeitos funcionais da promoção dos servidores do PJES e implementação em folha de pagamento - e em uma obrigação de pagar - relativa aos efeitos financeiros da segurança concedida.

Tal distinção se dá pelo fato da condicionante imposta ser relativa ao percentual que o Egrégio Tribunal poderia se obrigar financeiramente em relação às despesas com seu pessoal, sendo à época, inviável, haja vista a previsão disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com efeito, muito embora a decisão da Presidência do Eg. Tribunal de Justiça, tenha ressalvado “sem retroativos”, nota-se que o parecer técnico indica, em verdade, a impossibilidade de
pagamento em folha
do valor pretérito à implementação ocorrida em 2018, não a impossibilidade de pagamento do valor devido da impetração até agosto de 2018.

Logo, a condicionante da obrigação de fazer - implementação da promoção de 2015 - foi atendida, sendo efetivada a partir daquela data em folha de pagamento dos servidores. Por via reflexa, obrigação de pagar, isto é, os efeitos financeiros reconhecidos desde a impetração do mandado de segurança coletivo até agosto de 2018 restaram exequíveis.

Assim, ao contrário do afirmado pelo Estado do Espírito Santo, o título assegurou os efeitos financeiros desde a impetração, sendo viável a execução dos valores não pagos antes de 2018.

Desta feita, nota-se que a administração do Eg. Tribunal deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, e que deu causa à condicionante lá imposta, já não subsiste, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Inclusive, o próprio título judicial consignou essa hipótese. Senão, vejamos:

[...] Dito de outro modo, não estamos, com isso, condicionando o pagamento das repercussões financeiras ao juízo de conveniência e oportunidade do Tribunal, mas às 10 balizas financeiras impostas pelos rigores da legislação de regência. O pagamento não é discricionário, não fica ao alvedrio da Administração, o não admite a jurisprudência superior, mas vinculado ao atingimento dos limites legais de sua execução, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. De outra banda, relembro que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado mediante regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição do competente precatório” (STJ, MS 21.921/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/03/2016), circunstância reveladora de mais uma vantagem desta proposição para o servidor: evitar a execução do julgado pelo regime de precatório, o que dificilmente seria de interesse dos substituídos do requerente.

É importante ressaltar que o Eg. Tribunal, tem se posicionado de forma distinta, ora pela possibilidade de pagamento da parcela pretérita (ApCiv 5028269-87.2023.8.08.0024, ApCiv 5028550-43.2023.8.08.0024, AI 5003328-14.2024.8.08.0000, ApCiv 5028026-46.2023.8.08.0024), ora pela não comprovação do suprimento da condicionante (ApCiv 5028976-55.2023.8.08.0024, ApCiv 5028173-72.2023.8.08.0024, AI 5012930-63.2023.8.08.0000, ApCiv 5029056-19.2023.8.08.0024).

Diante do exposto, considerando que há prova do suprimento da condição imposta pelo título judicial exarado nos autos do MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, reconhecendo sua exigibilidade, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Assim, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001173-80.2023.8.08.0062

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARIO DOS REIS CORDEIRO

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE PIÚMA - 1ª VARA - DR. DIEGO RAMIREZ GRIGGIO SILVA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. decisão (ID 13974722) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
MÁRIO DOS REIS CORDEIRO
, reconhecendo a preclusão do direito de discutir os cálculos e determinando a continuidade da execução.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a matéria arguida — limites objetivos do título judicial — é de ordem pública e, portanto, não sujeita à preclusão;
(ii)
o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, líquida e exigível;
(iii)
o referido título condicionou expressamente os efeitos financeiros à existência de disponibilidade orçamentária e fiscal, uma condição suspensiva que não foi demonstrada pela parte exequente;
(iv)
precedentes deste e. Tribunal de Justiça, ao analisar o mesmo título, já reconheceram a ausência de exigibilidade do crédito retroativo sem a comprovação da referida condição; e que
(v)
subsidiariamente, caso se entenda pelo pagamento, os efeitos financeiros devem se limitar ao período posterior ao reequilíbrio fiscal, ocorrido em 2018.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13974727), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via recursal e, no mérito, a ocorrência de preclusão e a plena exigibilidade do título executivo.

Pois bem.

I - Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Apelado suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Argumenta que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade desafiaria Agravo de Instrumento, e não Apelação Cível, configurando erro grosseiro que impediria a aplicação do princípio da fungibilidade.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A jurisprudência, de fato, consolidou o entendimento de que a decisão que resolve a exceção de pré-executividade possui natureza de sentença quando extingue a execução, e de decisão interlocutória quando a rejeita ou a acolhe parcialmente sem encerrar o feito. A partir dessa premissa, o recurso cabível seria, em regra, a apelação no primeiro caso e o agravo de instrumento no segundo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível.(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 5001170-20.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data de Publicação: 21/07/2023.)

No presente caso, como é evidente, o ato judicial vergastado não apenas rejeitou a exceção, mas também procedeu a homologação dos cálculos, condenou o ente em honorários e determinou a expedição de precatório, configurando-se como sentença.

Dessa forma, afasto a preliminar e conheço do recurso de Apelação Cível.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

II - Do Mérito Recursal

A controvérsia central reside em definir se a obrigação de pagar os valores retroativos, decorrentes da promoção dos servidores do Poder Judiciário (referente ao ano de 2015), é exigível, considerando os limites objetivos fixados no título executivo judicial — o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000.

O Estado Apelante argumenta que a matéria, por versar sobre os limites da coisa julgada, é de ordem pública e, portanto, não estaria sujeita à preclusão, mesmo tendo sido arguida após o prazo para impugnação.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente. A conformidade da execução com o título que a fundamenta é matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto se relaciona com a própria validade dos atos executórios e visa a coibir o enriquecimento sem causa.

Conforme resta jurisprudencialmente pacificado, “
É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
” (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022), afastando-se, portanto, a preclusão reconhecida na origem.

Em avanço, o título judicial que fundamenta a presente execução individual, originário do Mandado de Segurança Coletivo, embora tenha reconhecido o direito à promoção dos servidores, não estabeleceu uma obrigação de pagar pura e simples. Ao contrário, o dispositivo do acórdão foi expresso ao modular os efeitos financeiros da decisão, nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/201515 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5.
Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pretendeu, o apelado, a satisfação do crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo (março/2016) e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (ou seja, agosto/2018).

Este E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem enfrentado, de forma reiterada, pedidos análogos ao presente – voltados ao recebimento de valores correspondentes ao intervalo entre a impetração do mandado de segurança coletivo e a efetiva implementação da promoção funcional dos servidores do TJES, referente ao ano de 2015.

No âmbito desta Egrégia Câmara Cível, consolidou-se o entendimento de que o exequente somente faz
jus
aos valores postulados caso comprove que o Poder Judiciário detinha capacidade financeira para arcar, de forma retroativa e abrangente, com os encargos decorrentes da referida promoção, sem comprometer os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelado ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos. 2. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo. 3. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024). 4. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES – AC 5028790-32.2023.8.08.0024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 07/Out/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO ADMITIDO COMO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA PAGAMENTO RETROATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença decorrente de Mandado de Segurança Coletivo. A decisão impugnada homologou cálculos apresentados pela parte exequente, Jurdinéia Ferreira, e determinou a expedição de precatório, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente estatal. O agravante sustenta que o acórdão exequendo estabeleceu condição suspensiva para o pagamento de valores retroativos, vinculando-os à disponibilidade financeira e ao respeito aos limites de despesas com pessoal, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso cabível contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ser Agravo de Instrumento ou Apelação; (ii) estabelecer se o cumprimento de sentença pode prosseguir sem a comprovação da condição suspensiva fixada no acórdão coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir expressamente a fase executiva desafia recurso de Agravo de Instrumento, conforme jurisprudência pacífica do STJ. No entanto, ante divergências jurisprudenciais sobre a caracterização da extinção da execução, e havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para admitir o presente recurso como Apelação. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 condiciona o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas à demonstração de que a despesa não ultrapassará os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não foi comprovado pela parte exequente. Nos termos dos arts. 514 e 798 do CPC/2015, o cumprimento de sentença depende da comprovação da realização da condição ou termo estipulado. Diante da ausência de comprovação da condição suspensiva imposta, o cumprimento de sentença deve ser extinto por falta de interesse de agir da parte exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Havendo divergência sobre a caracterização da extinção da execução e havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para admitir o presente recurso como Apelação. O cumprimento de sentença que dependa de condição suspensiva somente pode prosseguir mediante a comprovação da implementação dessa condição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 514, 798, I, “c”, e 801; LC 101/2000, art. 20, II, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2032528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp 1698344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018. (TJES – AI 5013145-39.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Data: 16/Out/2024)

De fato, o acórdão objeto de pedido de cumprimento impôs, claramente, uma
condição sem a qual torna-se inexigível a obrigação de pagar nele prevista
, qual seja, a comprovação da “
existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
” e, embora o Poder Judiciário Estadual tenha efetivado o implemento do acréscimo promocional com base em parecer técnico que atestou a capacidade financeira para tanto (ou seja, para implementar o pagamento dali para frente),
não restou atestada a capacidade financeira do órgão de assumir o pagamento retroativo
.

Neste contexto, exigir da Administração Pública
o pagamento imediato de tais valores implicaria violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica e, via reflexa, aos princípios da responsabilidade fiscal e do equilíbrio orçamentário, que são pilares fundamentais da gestão pública
.

Sobre a matéria, inclusive, esta E. Corte já manifestou o expresso entendimento no sentido de que o título judicial em comento somente será exigível com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada, sem que se configure a superação do limite prudencial de despesa com pessoal.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015 . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO . INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art . 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016 .8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1 .233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4)
A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016 .8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea c, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art . 485, inciso IV, do CPC/2015.
5) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5029056-19.2023 .8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 25/07/2024)

Ocorre que a parte exequente não se desincumbiu do referido ônus, tornando inviável o processamento do feito executivo.

Quanto à alegação de que seria excessivamente onerosa a exigência de comprovação da disponibilidade financeira do Poder Judiciário, não assiste razão ao apelado. Isso porque os Relatórios de Gestão Fiscal são de acesso público e permitem a qualquer cidadão, inclusive aos servidores, aferir as despesas com pessoal deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, o Estado do Espírito Santo, ora apelado, apresentou parecer técnico que atesta expressamente a inexistência de disponibilidade financeira para viabilizar o pagamento retroativo dos valores decorrentes da promoção pleiteada.

Tampouco merece acolhida a alegação de que o pagamento das parcelas retroativas se dará por meio de precatório que não se sujeitam aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Isto porque a existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal foi condição imposta no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada, sendo, portanto, descabida a discussão acerca da submissão ou não dos precatórios à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, convém esclarecer que com o presente julgamento não se nega vigência ao entendimento firmado quando do julgamento do Tema 1075 do STJ, mormente porque reconhecido o direito à promoção dos servidores, que restou implementado no ano de 2018 por este e. Tribunal de Justiça, restando pendentes de pagamento somente os valores retroativos à data do seu requerimento (2015).

Outrossim, é relevante destacar que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, de forma temporária, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente conquistadas pelos servidores do PJES e, além disso, estabeleceu a tese vinculante de que “
a suspensão, por meio de lei, dos efeitos financeiros futuros das promoções de servidores públicos não viola a proteção constitucional do direito adquirido nem a regra da irredutibilidade de vencimentos
”.

Portanto, ao contrário do que entendeu o juízo de primeiro grau, a questão não se resume a uma simples conferência de cálculos, mas à verificação de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo: a exigibilidade do título, que, no caso concreto, não se verifica.

A execução, nos moldes em que foi proposta, viola os limites objetivos da coisa julgada, pois ignora a condição expressamente imposta no título, o que não pode ser admitido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a r. decisão recorrida e, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade,
julgar extinto o Cumprimento de Sentença
, ante a ausência de exigibilidade do título executivo judicial, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Condeno a parte exequente/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.